Tribunal: TJMT
Processo: 1010332-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010332-89.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nomeação, Posse e Exercício, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), JHONES CAVALCANTE SILVA - CPF: 027.599.061-32 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA -

CONCURSO PÚBLICO - CADASTRO DE RESERVA - CERTAME EM VIGOR - DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - INSERÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO À NOMEAÇÃO - PRETERIÇÃO CONFIGURADA - PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO - IMEDIATEZ INDEMONSTRADA - PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

A desistência de candidatos melhores classificados, dentro do prazo de validade do certame, fazendo com que o candidato passe a figurar dentro do número de vagas previsto pela Administração, convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação (Precedentes do STF e do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JHONES CAVALCANTE SILVA contra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado em omissão de sua convocação para posse no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, nas vagas decorrentes de vacância de candidatos melhor classificados no concurso público de Edital n. 001/2018/SEJUDH, de 01/08/2018.

Situando a alegada violação a direito líquido e certo no âmbito do referido certame público, o impetrante relata ter obtido a 92a posição para o polo regional de Rondonópolis, para o qual foram nomeados 73 (setenta e três) candidatos, conforme o Ato Governamental n. 951/2021, de 01/02/2021, publicado no Diário Oficial do Estado n. 27.927.

Aduz que em razão da existência de vacâncias, mediante o Edital n. 27.994, publicado em 07/05/2021, a Administração Pública, de ofício, com a intenção de preencher as 73 vagas criadas, nomeou mais 6 (seis) agentes, até o classificado na 79a posição. E ainda, nomeou outros 6 (seis) agentes, conforme o Ato n. 28.622.

Explica que as nomeações foram até o 87o classificado, e que 19 (dezenove) nomeações foram tornadas sem efeito, referentes aos candidatos classificados na 01a, 02a, 03a, 08a, 14a, 20a, 21a, 23a, 24a, 25a, 27a, 34a, 38a, 40a, 68a, 69a, 77a, 82a e 87a posições. Efeito disso, das 73 (setenta e três) nomeações, restam 5 (cinco) vagas abertas, o que dá direito a nomeação do candidato classificado em 92o lugar.

Assim, em remessa ao entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 837.311/PI e a julgados deste Tribunal, propõe, em síntese, que a mera expectativa de direito do candidato converteu-se em direito subjetivo à nomeação.

Nesses
abreviados termos, após discorrer sobre a presença dos requisitos autorizadores, requereu a concessão de liminar, a ser ratificada no julgamento do mérito,
“
a fim de determinar que o Impetrado proceda imediatamente à nomeação e posse do Impetrante no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO – POLO DE RONDONÓPOLIS/MT, no concurso público regido pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO DE 2018. Solicita-se também a garantia do direito de participação do Impetrante no próximo Curso de Formação para capacitação de novos servidores dos CASE, que vierem a ser inaugurados no Estado de Mato Grosso. Caso ocorram faltas do Impetrante em razão do não cumprimento da decisão, que seja garantido o abono das mesmas. Caso o pleito seja prejudicado pela impossibilidade de ingresso no Curso de Formação em tempo hábil para o aproveitamento mínimo ou sua finalização, requer-se que seja determinada a nomeação e posse do Impetrante, assegurando o direito de recebimento integral dos proveitos econômicos em função administrativa, até que seja viabilizado pelo Impetrado um novo Curso de Formação. Ademais, requer-se a fixação de multa diária por descumprimento no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Liminar deferida em parte (id. 211758178).

Devidamente notificada a autoridade indigitada de coatora e ciente a Procuradoria Geral do Estado, na forma do art. 7o, I e II da LMS, foi certificado o transcurso do prazo legal sem que prestadas informações ou apresentada resposta aos termos da impetração (id. 214382163).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da

Procuradorade Justiça Dr.a Naume Denise Nunes Rocha Muller, situando evidente que a expectativa de direito de nomeação do candidato convolou-se em direito subjetivo à nomeação, manifestou pela concessão da ordem,
para que seja expedido o ato de nomeação do impetrante
(id. 214662693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
impetrante alega violação à direito líquido certo, consubstanciada em omissão de sua nomeação para uma das vagas disputadas no concurso público de Edital
001/2018/SEJUDH, pois, em se tratando de cadastro de reserva, as desistências de candidatos classificados em melhor posição, ocorridas dentro do prazo de validade do certame, fizeram com que ele passasse a figurar dentro do quantitativo de vagas definido pelo juízo de conveniência e oportunidade da Administração para o polo de Rondonópolis.

A matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento do RE 837.311/PR, realizado sob a sistemática da repercussão geral, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça e foi devidamente examinada e dirimida por ocasião da análise do pleito de liminar, motivo pelo qual remeto-me àqueles fundamentos para proferir solução definitiva ao presente caso:

“O impetrante alega omissão de sua nomeação no cargo SO2 - Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino Rondonópolis, objeto do concurso público de Edital n. 001/2018/SEJUDH/2018,
para preenchimento de CADASTRO DE RESERVA para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo (dentre outros), que assim dispôs acerca da nomeação, posse e lotação - verbis:

“17.1. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do Órgão.

17.2. Os candidatos classificados serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.

17.3. A nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o cargo/perfil profissional/lotação para qual concorreram.

[...]

17.6. O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação”. (id. 2100482189).

O prazo de validade do concurso foi prorrogado até o dia 08/06/2025 (id. 210481199).

No caso, em se tratando de cadastro de reserva, a
necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados no certame em questão, assim como a disponibilidade financeira, restou estabelecida nas nomeações publicadas no Diário Oficial do Estado n. 27.927, de 01/02/2021, até o 73o classificado, aí incluso o 33o colocado Thyago de Moraes Feitoza, candidato às vagas para PCD (id. 210482150 - p. 6/7).

O Acompanhamento de Nomeações de Cargos Efetivos da SEPLAG atualizado até 14/03/2024, indica que sobrevieram novas nomeações em 07/05/2021, 13/10/2022, 14/11/2023 e 07/11/2024, até o
87o classificado
. Entretanto, deixaram de tomar posse
08 (oito) candidatos
, estes classificados na 14a, 21a, 23a, 27a, 68a, 77a, 82a e 87a posições (id. 210481198).

Consta, também, a exoneração de
10 (dez) candidatos
, sendo eles: 34o Rogério Neiva da Silva - Ato

4.194/2021; 69o Gladstone Datorre Costa - Ato 3.242/2021; 8o Jonathas Pablo Rosa de Souza; 20o Leonan Silva Pereira - Ato 2.386/2023; 2o Otávio Luis de Lima - Ato n. 2.390/2023; 3o Túllio Pereira Mello - Ato 2.535/2023; 24o Walison dos Santos Bezerra; 25o Wesly Camilo - Ato 2.468/2023; 40o Santiago Cardoso de Carvalho - Ato 2.086/2023 e 38o Fernando Silva Machado - Ato 4.346/2022

(id. 210482153 - p. 66 e 72; id. 210482156; id. 210482158; id. 210482167; id. 210482169; id. 210482173

e id. 210482180).

Do joeirado entre novas nomeações, desistências e exonerações, tudo dentro do prazo de validade do certame, haure-se que o impetrante atingiu a classificação (91a) dentro do número de cargos a serem preenchidos, segundo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração (73), convolando-se a mera expectativa de direito para direito líquido e certo à nomeação.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.12.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS COM MELHOR COLOCAÇÃO. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido destoa da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1319758 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-04-2023

PUBLIC 24-04-2023)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS ORIUNDAS DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM MELHOR POSIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 485, VI, 489, 927 e 1.022, do CPC/15. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. Quanto à legitimidade do prefeito municipal e à alegação prefacial de carência da ação, a desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. No mais, o acórdão recorrido foi proferido em consonância com o entendimento do STF e do STJ, segundo o qual, "havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação" (RMS 62.637/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 1°/9/2020).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.030.376/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”

No que se refere ao curso de formação/qualificação de que trata o item 17.8, não vislumbro o receio de perecimento do direito, uma vez que não é requisito para posse nem consta, nos autos, notícia de eventual curso em andamento ou prestes a iniciar.

3. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar vindicada para determinar a autoridade impetrada, Exmo. Sr. Governador do Estado, que, atendidos os requisitos para a investidura, efetive a nomeação e posse do impetrante no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino, no polo de Rondonópolis”.

Ante o exposto, ratifico a liminar CONCEDENDO EM PARTE A ORDEM para determinar a nomeação e posse do impetrante
no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino, no polo de Rondonópolis, atendidos os requisitos legais para investidura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024